Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-55.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la “à obrigação de cancelar a restrição judicial que pende sobre o veículo Toyota/Corolla GLI Flex, Cor Preta, Placa JJG 5668, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de rescisão automática do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, que deverão voltar ao estado anterior ao da formalização do contrato de compra e venda, oportunidade em que o autor deverá restituir o veículo ao réu e este, pagar ao autor o valor do veículo, correspondente ao da tabela FIPE”. Em suas razões (ID 56657747), aduz, em preliminar, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização da prova oral e testemunhal, bem ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo objeto da venda era de propriedade empresa Gulliver Comércio, Consultoria e Tecnologia Ltda, inexistindo relação jurídica entre recorrente e recorrido. No mérito, sustenta que o veículo fora vendido pelo valor de R$ 12.000,00 em razão de problemas mecânicos e que o recorrido, desde o momento da venda, estava ciente de que pesava sobre o automóvel uma restrição judicial, não havendo que se falar em obrigação de fazer consubstanciada na baixa do gravame ou a rescisão contratual com a restituição dos valores despendidos pelo recorrido na compra do veículo. Requer, ao final, a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a restituição do valor pelo valor real da venda do veículo e não pela Tabela FIPE, ou, ainda, a procedência do pedido contraposto para condenar o recorrido ao pagamento de aluguéis pelo tempo que usufruiu plenamente do veículo.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56657747, 56657748 e 56657748). Contrarrazões apresentadas (ID 56657752).

3. Não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva por inexistência de vínculo jurídico entre as partes, pois resta incontroverso que o recorrente era o representante legal da empresa Gulliver Comércio, Consultoria e Tecnologia Ltda, alienante do veículo adquirido pelo recorrido (ID 56657710) e que a referida empresa foi extinta por encerramento de liquidação voluntária, encontrando-se com a situação cadastral como baixada (ID 56657712). Assim, é legítimo que o representante legal, ora recorrente, que não alegou a existência de outros sócios da empresa, seja demandado pela rescisão do contrato firmado por pessoa jurídica já extinta, cuja extinção equipara-se à morte da pessoa natural, expungindo sua capacidade de ser titular de direitos e obrigações e de ser parte em processo judicial. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370/CPC, o juiz é o destinatário das provas, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas, não se obrigando a deferir todas as requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção (artigo 355, I, do CPC). No caso dos autos, a sentença proferida indeferiu a produção de prova oral, por entender desnecessária ao deslinde da demanda, porquanto a dispensa de oitiva de testemunha não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Para deslinde da controvérsia preponderante a prova documental para apontar o valor do negócio e a ciência pelo recorrido das restrições judiciais. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

5. Na questão de fundo, pelos documentos acostados aos autos, depreende-se que a tradição do veículo ocorreu em 01/10/2016 (ID 56657710) e, na ocasião, já pesavam sobre ele duas restrições judiciais (ID 56657738, pág. 4), fator impeditivo da transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Assim, dada a impossibilidade jurídica de transferência do veículo, devido à existência de restrição judicial, a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, com a devolução dos respectivos valores pagos, retornando o veículo à posse do recorrente, é medida que se impõe caso não promovida a baixa das restrições judiciais, no prazo fixado pela sentença.

6. Na praxe dos negócios envolvendo veículos automotores, é comum o adquirente pesquisar os elementos necessários para verificar a regularidade do bem, tais como proprietário, inexistência de débitos, de modo a possibilitar a transferência do registro para o seu nome (financiamento, multas e IPVA), não sendo razoável exigir que ele promova pesquisas a fim de aferir se há restrições decorrentes de ações judiciais passíveis de interferir na higidez da transação.

7. Ressalte-se que a existência de restrição judicial sobre o bem não obsta a imposição da obrigação de fazer imposta ao recorrente de proceder às diligências necessárias no sentido de cancelar as pendências que pesam sobre o veículo. Caso a restrição decorra de dívida da empresa da qual era o recorrente seu representante legal, incumbe-lhe realizar os atos para a liberação do bem, sob pena de rescisão automática do contrato de compra e venda entabulado entre as partes com a restituição do valor do bem (artigo 18, §1o do CDC).

8. No entanto, não apontando a parte autora o efetivo valor despendido para compra do veículo e, diante da oposição do recorrente à utilização da tabela Fipe, deverá o valor do automóvel em questão ser aferido mediante avaliação judicial, tendo em vista que não há nos autos referência ao estado atual do bem, já em uso há mais de uma década.

9. Por fim, não merece reparos a sentença que indeferiu o pedido contraposto formulado pelo recorrente para que o recorrido seja condenado a pagar aluguéis pelo tempo em que permaneceu na posse do veículo, posto que ele exerceu a posse na condição de proprietário do bem.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Ocorrendo a rescisão do contrato, o valor do veículo deverá ser apurado mediante avaliação judicial. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de parte recorrente integralmente vencida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.